Tribunal: TJSP
Processo: 2285035-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Nulidade – Ocorrência – Prazo para a manifestação de oposição ao julgamento virtual que deve ser contado a partir da publicação da distribuição dos autos – Resolução no 772/2017 - Manifestação de oposição ao julgamento virtual de forma tempestiva, através dos presentes embargos declaratórios, uma vez que a publicação do v. acórdão se deu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Nulidade – Ocorrência – Prazo para a manifestação de oposição ao julgamento virtual que deve ser contado a partir da publicação da distribuição dos autos – Resolução no 772/2017 - Manifestação de oposição ao julgamento virtual de forma tempestiva, através dos presentes embargos declaratórios, uma vez que a publicação do v. acórdão se deu anteriormente à publicação de oposição ao julgamento virtual – Nulidade do v. acórdão de fls. 885/892 que se impõe, devendo o recurso ser remetido à mesa para julgamento em sessão presencial – Acórdão anulado – Embargos acolhidos.